Tribunal: TJSP
Processo: 2223058-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223058-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI, é agravado
LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS BUSCHERMÖHLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223058-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49104
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2223058-19.2020.8.26.0000
COMARCA DE JUNDIAÍ
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ -
VIACREDI
AGRAVADO: LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS BUSCHERMÖHLE
VOTO N° 49.104
TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS

DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, da decisão que deferiu
tutela de urgência para retirada da publicidade de nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Diz o agravante que não estão presentes os
requisitos para outorga da tutela dessa natureza. Alega
que não houve falha na prestação de serviço. Legítima a
dívida inscrita. Sustenta que o agravado anuiu na
cobrança da dívida, sem fazer prova do seu pagamento.
Pede reforma.
Negado efeito suspensivo, com dispensa de
informações e resposta, os autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
O deferimento de pedido de antecipação dos
efeitos da tutela de mérito, modalidade de tutela de
urgência, requer demonstração segura do requisito de
prova inequívoca da verossimilhança das alegações da
parte, que se traduz pela evidência, vale dizer, por
elementos probatórios robustos e cenário fático indene a
qualquer dúvida razoável, o que, sem dúvida, representa
mais do que mera plausibilidade do direito invocado (EDcl
no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção,
DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel.
Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no
Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223058-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49104
3
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 27.03.00; REsp 189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
19.05.97).
No
caso,
em
exercício
de
cognição
compatível com o momento processual, o juiz, em decisão
fundamentada, teve por presente a verossimilhança das
alegações do autor, da inexistência de débito, além da
possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo pela demora na prestação jurisdicional,
ante demonstração do periculum in mora e do fumus boni
juris.
A decisão, portanto, deve ser mantida, sem
prejuízo de que seja eventualmente revista em cognição
mais aprofundada, no momento oportuno.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator